Tribunal: TJSP
Processo: 1516138-02.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Marco Antônio Cogan
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000366764
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1516138-02.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante WAGNER
SOUZA DE ALEXANDRIA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
apelo ajuizado em favor de Wagner Souza de Alexandria, mantendo-se, por seus
fundamentos, a r. sentença. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), MAURICIO VALALA E JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
MARCO ANTÔNIO COGAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1516138-02.2019.8.26.0228 -Voto no 41.950
2
Apelação Criminal no 1516138-02.2019.8.26.0228
Comarca de São Paulo 31a Vara Criminal Central
MMa. Juíza dra. Fabíola Oliveira Silva
Apelante: Wagner Souza de Alexandria
Apelada: Justiça Pública
TJSP Oitava Câmara de Direito Criminal
VOTO No 41.950
1
Trata-se de apelação interposta em favor de
Wagner Souza de Alexandria, que foi condenado ao cumprimento de
pena corporal de dois anos de reclusão, em regime prisional aberto, mais
o pagamento de cinco dias-multa, fixados no piso mínimo, por infração
aos ditames do artigo 157, caput, c.c. o artigo 14, II, ambos do Código
Penal (fls. 149/153).
Aduz a Defensoria do apelante que a r. sentença deve
ser reformada, a fim de que ele seja absolvido, por insuficiência de
provas a incriminá-lo, nos termos do art. 386, VII, do Código de
Processo Penal. Supletivamente requer a redução das penas em 2/3, pela
tentativa (fls. 169/172).
O recurso foi contrarrazoado pelo doutor Promotor de
Justiça, que pretende o seu desprovimento, e a mantença da r. sentença,
reiterando suas alegações finais antes ofertadas (fls. 177/179).
E a D. Procuradoria de Justiça, em r. parecer da lavra
da doutora Mildred Gonzalez Zorzi Rocha, igualmente se pronunciou
pelo desprovimento do apelo (fls. 194/199).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1516138-02.2019.8.26.0228 -Voto no 41.950
3
Este, em síntese, é o relatório.
2 No caso concreto, há que se desprover o recurso.
A
materialidade
não
foi
questionada,
e
está
devidamente demonstrada nos autos.
E a autoria do apelante, por sua vez, também é certa.
Preso em flagrante delito, ele contou que se dirigiu até
a estação da Lapa, onde iria pegar um ônibus para voltar para a sua
residência, quando dois indivíduos desconhecidos se aproximaram,
tendo um deles, aproveitando-se da sua embriaguez, repentinamente lhe
aplicado uma rasteira, derrubando-o ao solo, para, ato contínuo, subtrair
o seu celular. Disse que em seguida se levantou, e procurou recuperar o
seu aparelho dos meliantes, mas acabou sendo acusado de dar uma
“gravata” em um transeunte, o que nega ser verdade (fl. 12).
Em Pretório voltou a negar a prática delitiva, alegando
que na data do ocorrido estava caminhando na frente da estação da Lapa,
quando dois indivíduos vieram em sua direção, oportunidade em que um
deles bateu no seu celular, que trazia em mãos, derrubando-o ao chão,
para em seguida, subtrair-lhe o aparelho. Disse que não viu qual dos
dois teria arrebatado o seu celular, tendo então aplicado uma “gravata”
em um deles, ao passo que o outro conseguiu se evadir. Afirmou que
logo após avistou uma viatura, e foi em direção aos policiais, para
informar a respeito do roubo que havia sofrido, porém acabou sendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1516138-02.2019.8.26.0228 -Voto no 41.950
4
detido pelos milicianos, e acusado injustamente de ter roubado o
ofendido. Asseverou que não sabe se esse estaria agindo juntamente com
o meliante que subtraiu seu aparelho celular, ou se também teria sido
vítima do mesmo (mídia).
Já a vítima José dos Santos, ouvido por carta
precatória, narrou que no dia dos fatos estava na estação de metrô,
quando foi abordado por dois indivíduos, que lhe exigiram a entrega do
seu aparelho celular, tendo um deles, no caso o réu, lhe aplicado uma
“gravata”. Contou que conseguiu se desvencilhar do violento golpe,
ocasião em que inclusive chegou a rasgar a sua mochila, e foi correndo
pedir ajuda aos seguranças do local, os quais, por sua vez, lograram
êxito em deter apenas o apelante, tendo o outro meliante empreendido
fuga. Ressaltou que os agentes criminosos não conseguiram subtrair o
seu aparelho. Reconheceu o recorrente em audiência como sendo um
dos roubadores (mídia).
A testemunha Wilson Soares Lopes, segurança do
metrô, por sua vez, contou que estava trabalhando na data em questão,
ocasião em que ouviu um pedido de socorro, e quando foi averiguar o
que estava acontecendo, visualizou o réu enforcando o ofendido, e
tentando tomar o celular dele. Afirmou que após conter o entrevero,
informou-se a respeito dos fatos, frisando que as pessoas que
presenciaram o ocorrido lhe apontaram o acusado, que reconheceu em
audiência, como sendo o roubador. Disse que a Polícia chegou logo em
seguida. Confirmou que havia outro varão assistindo a cena em que o
imputado atacava o ofendido, porém sem interferir, o qual se evadiu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1516138-02.2019.8.26.0228 -Voto no 41.950
5
antes que pudesse abordá-lo (mídia).
E o policial militar Maxwell da Silva Jardim relatou
que estava em patrulhamento de rotina, quando passou em frente à
estação de metrô, e avistou uma aglomeração de pessoas na rampa de
acesso às catracas. Disse que então a vítima se aproximou, e lhe contou a
respeito do roubo em tela, dizendo que um dos assaltantes teria lhe dado
uma “gravata”, enquanto o outro lhe exigia a entrega do aparelho
celular, todavia, conseguiu se desvencilhar deles, e ir pedir ajuda, tendo
o apelante sido detido ainda na estação, ao passo que o outro coautor
logrou se evadir. Afirmou que os seguranças da CPTM confirmaram a
versão do ofendido (mídia).
No mesmo sentido foi a narrativa do também policial
militar Joaquim Fernandes de Oliveira Neto, que acrescentou que o
recorrente se encontrava bastante alterado na ocasião (mídia).
Diante desse cenário, observa-se que a fantasiosa
versão exculpatória apresentada pelo réu, que inclusive admitiu ter
aplicado uma “gravata” no ofendido, embora tenha tentado fazer crer
que assim agiu por ter sido por ele roubado, restou completamente
isolada do restante do conjunto probatório, e nem foi comprovada, a teor
do que dispõe o artigo 156, do Estatuto Adjetivo, não tendo o condão de
se sobrepor àquela fornecida pela vítima, que narrou de forma clara e
coesa a dinâmica dos fatos, sempre que ouvida, tendo sido categórica em
reconhecê-lo, sem sombra de dúvida, como sendo o autor do delito em
tela, corroborada sua oitiva, in totum, pelos depoimentos dos policiais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1516138-02.2019.8.26.0228 -Voto no 41.950
6
militares e da testemunha Wilson, notadamente o desse último, que
visualizou o acusado enforcando o ofendido, tentando lhe tomar o
celular, tendo esse depoente compromissado ressaltado, ainda, que todas
as pessoas que presenciaram o ocorrido teriam indicado o primeiro como
sendo o verdadeiro roubador, não existindo nenhum indício de que
qualquer dos citados tivesse interesse em incriminar o recorrente
falsamente.
Dessa forma, tendo em vista os robustos elementos de
prova a corroborar a sentença condenatória, e considerando-se ainda que
o apelante não logrou comprovar suas alegações, nem minimamente, à
luz dos ditames do artigo 156, do CPP, não merece acolhida o pedido de
absolvição.
As penas não comportam reparos, tendo sido as básicas
estabelecidas no mínimo legal, e a seguir reduzidas na fração de 1/2,
diante da tentativa recepcionada, não sendo o caso de aumentar-se esse
patamar, como pretendido pela Defesa, já que o iter criminis percorrido
não se mostra exíguo, vez que o réu, embora não tenha conseguido se
apossar da res (o que, aliás, consumaria o delito), chegou a exigir a
entrega do aparelho celular da vítima, e ainda lhe aplicou uma “gravata”,
a fim de lhe tomar à força o telefone visado, somente não obtendo
sucesso diante da reação do ofendido, e da pronta intervenção dos
seguranças do metrô.
Por fim, nota-se que o apelante foi até mesmo
indevidamente beneficiado com a fixação de mero regime prisional

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1516138-02.2019.8.26.0228 -Voto no 41.950
7
aberto para o desconto da reprimenda corporal, não obstante tenha
cometido delito grave, com emprego de violência física contra a vítima,
tendo, ainda, agido em coautoria, conforme se depreende da prova oral
colhida, nada havendo a se fazer a respeito, todavia, à míngua de
inconformismo
ministerial,
inclusive
quanto
ao
indevido
reconhecimento de mero roubo simples.
Isto posto, nega-se provimento ao apelo ajuizado em
favor de Wagner Souza de Alexandria, mantendo-se, por seus
fundamentos, a r. Sentença.
Marco Antônio Pinheiro Machado Cogan
Relator